Tribunal: TJES
Processo: 0007700-72.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007700-72.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THEREZINHA NUNES ALMEIDA

APELADO: JAYLSON DAMASCENO DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RÉU CONDUTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO – SIGNIFICATIVO AGRAVAMENTO DO RISCO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA – ÔNUS DO RÉU EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO LESIVO – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO PARCIAL –
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Restou incontroverso nos autos o fato de que o autor, no momento do acidente, se encontrava sobre a influência de álcool, basicamente, pelos seguintes motivos: a) consta no Boletim de Ocorrência que “o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo assim confeccionado pela guarnição o teste testemunhal; b) o requerido, ao contestar o feito, não impugnou a alegação de que se encontrava embriagado, tendo se limitado a argumentar que tal fato, por si só, não induziria a sua responsabilidade.

2.
Em relação à habilitação do demandado para dirigir, verifica-se que a autora alega que o réu não possuía CNH, ao passo que este, em defesa, sustenta que possui habilitação, porém não a portava no dia da ocorrência. Todavia, o réu não colacionou aos autos cópia da suposta habilitação, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

3.
Muito embora a requerente não tenha realizado sequer a descrição da dinâmica do acidente, não havendo, outrossim, prova documental ou testemunhal que corrobore a versão apresentada na inicial, diante das circunstâncias espefícas, reputa-se que o caso merece solução diversa daquela empreendida pelo juízo a quo. Isso porque, prepondera em desfavor do requerido o fato de que este, ao dirigir sob o efeito de álcool e sem a necessária habilitação, amplificou sobremaneira os riscos já inerentes ao ato de dirigir um veículo automotor.

4.
Com efeito, a direção de veículo automotor, por si só, já constitui atividade de significativo risco. Não fosse o bastante, em um primeiro momento, o requerido incrementou o risco da atividade em grau considerável ao dirigir o veículo sem estar habilitado. Por fim, o risco passa a atingir um patamar ainda mais elevado a partir do momento em que o demandado, presumivelmente desconhecedor das regras de trânsito e desprovido da técnica para a condução de um veículo, dada a ausência de habilitação, opta por dirigir sob a influência de substância capaz de gerar diminuição na capacidade psicomotora.

5.
Em hipótese análoga (REsp n. 1.749.954/RO), o colendo Superior Tribunal de Justiça considerou que, em certos casos, a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, tornando a culpa deste presumida e atribuindo-lhe o ônus de comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado lesivo.

6.
Nessa linha, como o requerido não logrou êxito em comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano suportado pela requerente/apelante, evidencia-se a sua responsabilidade civil, na forma do art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

7.
No que se refere ao dano material, Os orçamentos, não impugnados pelo requerido, foram realizados pouco tempo após a alta da requerente/apelante, o que evidencia terem sido efetuados em decorrência das avarias ocorridas no acidente. Nesse sentido, considera-se adequada a condenação do demandado ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais), relativa ao valor médio entre os orçamentos apresentados pela autora/apelante.

8.
Quanto aos lucros cessantes, prescreve o art. 402 do Código Civil que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso, de plano, afasta–se as horas extras e o adicional noturno, por se tratar de verbas eventuais, não sendo possível antever que a requerente, de fato, perceberia tais parcelas remuneratórias caso estivesse em atividade.

9.
Já em relação à gratificação “GOEAIP”, a requerente, por ocupar o cargo de agente de atendimento à saúde, evidentemente atua em área essencial e fas juz à verba, além de ter demonstrado que recebeu a gratificação em questão ao longo do ano de 2016, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Desse modo, faz jus a requerente à indenização, a título de lucros cessantes, dos valores que deixou de receber pela Gratificação por Atuar em Programas e Órgãos Essenciais ao Atendimento de Interesse Público (GOEAIP/GPO), nos meses de dezembro de 2016, e janeiro a abril de 2017, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).

10.
Por fim, quanto à indenização por danos morais, na hipótese dos autos, a conduta imprudente do apelado, ao amplificar o risco já inerente à direção de veículo automotor, por estar embriagado e sem habilitação, ocasionou diversas lesões físicas à apelante, que se submeteu a uma cirurgia de tornozelo e a uma série de transferências de unidades hospitalares. Além disso, durante a internação, que durou 5 (cinco) dias, relatou dor e limitação funcional do ombro direito. Mesmo após a alta, em consulta de retorno, constatou-se que a requerente ainda apresentava dor e rigidez articular no ombro, razão pela qual foi encaminhada à fisioterapia.

11.
Portanto, evidencia-se que a situação decorrente da conduta antijurídica do apelado não constitui mero dissabor ou adversidade corriqueira, sendo, na realidade, capaz de ocasionar dor, angústia e sofrimento além do medianamente suportável. Logo, em atenção aos critérios para a fixação de indenização por danos morais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se suficiente e adequada para compensar os danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007700-72.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THEREZINHA NUNES ALMEIDA

APELADO: JAYLSON DAMASCENO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA RANGEL - ES16619-A

Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THEREZINHA NUNES ALMEIDA
contra a r. sentença de fls. 134-135-verso, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais” que move em face de
JAYLSON DAMASCENO DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

A apelante ajuizou a presente ação de indenização em face de
JAYLSON DAMASCENO DA SILVA
objetivando vê-lo condenado a lhe indenizar por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de um acidente de trânsito, supostamente ocorrido por culpa do demandado.

Consta na inicial que a autora foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16/11/2016, por volta de 22h40, na Rodovia ES 60, Perocão, Guarapari-ES, envolvendo os veículos Placa MPU 4574, conduzido pelo Requerido, e a motocicleta placa MRQ-8437, de propriedade da Requerente, resultando em lesões gravíssimas com fratura do tornozelo direito e suspeita de fratura do ombro direito, além de escoriações diversas.

Relata que foi atendida pelo SAMU, sendo encaminhada para a UPA de Guarapari, em seguida para o Hospital Antonio bezerra de Faria e, por fim, para o Hospital Dório Silva, onde foi submetida a procedimento cirúrgico de Fratura Uni-maleolar do Tornozelo direito, apresentando, ainda, limitação funcional do ombro direito, em internação que perdurou até 23/11/2016.

Sustenta que no momento da colisão o requerido se encontrava alcoolizado e se recusou a realizar o teste do etilômetro. Nada obstante, o estado de embriaguez teria sido constatado pelos agentes da PM, que o conduziram para o DPJ de Guarapari.

Com base nessas circunstâncias fáticas, pleiteou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, danos materiais de R$ 1.522,00 e lucros cessantes no importe de R$ 5.006,53.

Em contestação, o demandado sustenta que a autora não realizou qualquer descrição sobre a dinâmica em que ocorreu o evento, se limitando a afirmar que foi vítima do acidente. Nesse passo, afirma não ser possível imputar responsabilidade a alguém apenas afirmando que “foi vítima de acidente de trânsito”, sem apontar a conduta do agente e o consequente nexo causal.

Destaca a defesa, ainda, que o Boletim de Ocorrência registra que houve apenas uma colisão lateral, não havendo nenhuma descrição sobre a dinâmica do acidente, sendo informado, ainda, que a sinalização era inexistente e que não havia faixa na pista.

No mais, ressalta o réu que, na verdade, a autora se precipitou em sua manobra, adentrando a pista sem adotar as cautelas necessárias, principalmente diante das condições do local (período noturno e falta de sinalização na pista).

Ao julgar o caso, a MM. magistrada de primeiro grau consignou que o Boletim de Ocorrência se limita a descrever o local do acidente, não tendo sido detectado dados sobre a posição final dos veículos ou qualquer outro elemento que pudesse, ao menos, evidenciar a dinâmica do acidente. Diante disso, por perfilhar o entendimento de que a embriaguez, por si só, não é suficiente para induzir a responsabilidade do réu pelo acidente, julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a autora/apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:
(I)
encontram-se presentes todos os elementos da responsabilidade civil, pois os danos sofridos resultaram do comportamento negligente do apelado;
(II)
“segundo entendimento do STJ, em ação destinada a apurar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, a culpa do condutor de veículo automotor que se encontra em estado de embriaguez é presumida, cabendo ao mesmo demonstrar que não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, o que não ocorreu no presente caso”;
(III)
“embora não exista nos autos provas hábeis a indicar com certeza absoluta a dinâmica dos fatos, como pontuou a ilustre Magistrada de piso, necessário se faz reconhecer a culpa presumida do condutor que, além de não ser habilitado, no momento do acidente se encontrava embriagado, colocando em risco a incolumidade física das demais pessoas que circulavam nas vias de trânsito”;
(IV)
“é indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa gravíssimo descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexo”.

Feitas essas considerações preliminares, constata-se que as razões do apelo comportam acolhimento.

Restou incontroverso nos autos o fato de que o autor, no momento do acidente, se encontrava sobre a influência de álcool, basicamente, pelos seguintes motivos:
a)
consta no Boletim de Ocorrência que “o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo assim confeccionado pela guarnição o teste testemunhal;
b)
o requerido, ao contestar o feito, não impugnou a alegação de que se encontrava embriagado, tendo se limitado a argumentar que tal fato, por si só, não induziria a sua responsabilidade.

Em relação à habilitação do demandado para dirigir, verifica-se que a autora alega que o réu não possuía CNH, ao passo que este, em defesa, sustenta que possui habilitação, porém não a portava no dia da ocorrência. Todavia, o réu não colacionou aos autos cópia da suposta habilitação, ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, muito embora a requerente não tenha detalhado a dinâmica do acidente, não havendo, outrossim, prova documental ou testemunhal que corrobore a versão apresentada na inicial, diante das circunstâncias específicas deste caso, entendo que a hipótese merece solução diversa daquela empreendida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, prepondera em desfavor do requerido o fato de que este, ao dirigir sob o efeito de álcool e sem a necessária habilitação, amplificou sobremaneira os riscos já inerentes ao ato de dirigir um veículo automotor.

Com efeito, a direção de veículo automotor, por si só, já constitui atividade de significativo risco. Não fosse o bastante, em um primeiro momento, o requerido incrementou o risco da atividade em grau considerável ao dirigir o veículo sem estar habilitado. Por fim, o risco passa a atingir um patamar ainda mais elevado a partir do momento em que o demandado, presumivelmente desconhecedor das regras de trânsito e desprovido da técnica para a condução de um veículo, dada a ausência de habilitação, opta por dirigir sob a influência de substância capaz de gerar diminuição na capacidade psicomotora.

Embora não se trate propriamente da subsunção do caso à parte final do parágrafo único do art. 927, do Código Civil, que trata da responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, o grau de amplificação do risco, neste caso, revela ser possível uma aproximação entre as hipóteses, de modo a tornar a responsabilidade do réu tendente à objetivização, ou, ao menos, inverter o ônus de comprovar que não houve nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso.

Em hipótese análoga, o colendo Superior Tribunal de Justiça considerou que, em certos casos, a inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, tornando a culpa deste presumida, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no Código Civil e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no Código de Trânsito Brasileiro. A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados ? e mesmo impostos ? àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no CTB.
2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior
. 3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista.
3.1 É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais
. 3.2
No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame, consistente no atropelamento da vítima que se encontrava ou na calçada ou à margem, ao bordo da pista de rolamento, em local e horário de baixa luminosidade, após a realização de acentuada curva
. Em tal circunstância, o condutor tem, contra si, a presunção relativa de culpa, a ensejar a inversão do ônus probatório. Caberia, assim, ao transgressor da norma jurídica comprovar a sua tese de culpa exclusiva da vítima, incumbência em relação à qual não obteve êxito. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

Conquanto em hipótese distinta, relativa à relação entre seguradoras e segurados em acidentes de trânsito ocasionados por condutor embriagado, o STJ também possui entendimento de que tal fato gera a presunção de aumento do risco, a qual poderá ser afastada por prova em contrário a cargo do segurado, demonstrando que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.239.266/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

Nessa linha, como o requerido não logrou êxito em comprovar a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano suportado pela requerente/apelante, evidencia-se a sua responsabilidade civil, na forma do art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Não é demais ressaltar, a título de reforço, que o apelado atualmente responde a processo criminal decorrente dos fatos narrados na inicial e já havia sido anteriormente denunciado, em outra ação, pelos mesmos fatos (dirigir veículo automotor sob o efeito de álcool e sem possuir habilitação - Proc. 0007128-34.2008.8.08.0021), demonstrando a habitualidade na violação às normas de trânsito e penais.

Fixada essa premissa, passa-se ao exame dos pedidos indenizatórios formulados pela apelante.

Observa-se que a requerente comprova a ocorrência do acidente e das lesões físicas, em virtude das quais teve que se submeter a cirurgia e a um afastamento de suas atividades físicas e laborativas por 90 (noventa) dias (fl. 53).

No que se refere ao dano material, a apelante afirma que o acidente ocasionou diversas avarias em sua motocicleta, ao passo em que apresenta dois orçamentos (fls. 56/57), respectivamente, no valores de R$ 1.331,00 e 1.713,00, relativos aos reparos.

Os orçamentos, não impugnados pelo requerido, foram realizados pouco tempo após a alta da requerente/apelante, o que evidencia terem sido efetuados em decorrência das avarias ocorridas no acidente.

Nesse sentido, considera-se adequada a condenação do demandado ao pagamento, a título de indenização por danos materiais, da quantia de R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais), relativa ao valor médio entre os orçamentos apresentados pela autora/apelante.

Quanto aos lucros cessantes, a narrativa inicial dá conta de que a requerente deixou de perceber determinadas verbas variáveis (gratificação “GOEAIP” , adicional noturno e horas extras) no período em que esteve afastada de suas funções no cargo de agente de atendimento à saúde da Prefeitura Municipal de Guarapari.

Segundo a autora, em 2016, recebeu os referidos acréscimos em praticamente todo o ano, totalizando R$ 5.006,53, sendo este o valor a ser indenizado a título de lucros cessantes.

Sobre o tema, prescreve o art. 402 do Código Civil que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar
.

Ao interpretar o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência convergem em considerar que os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem estar devidamente comprovados nos autos, não podendo ser objeto de condenação, prejuízos meramente hipotéticos.

No caso, de plano, afasta–se as horas extras e o adicional noturno, por se tratar de verbas eventuais, não sendo possível antever que a requerente, de fato, perceberia tais parcelas remuneratórias caso estivesse em atividade.

Já em relação à gratificação “GOEAIP”, em tese, verifica-se um caráter mais perene, muito embora seja possível que esta somente seja devida com a prestação de alguma atividade ou função específica, ou seja, não está descartado, de plano, a possibilidade de um caráter eventual.

Em consulta à legislação municipal de Guarapari, verifica-se que a Lei nº 3853/2014, instituidora de gratificações no âmbito daquela municipalidade, prevê a Gratificação por Atuar em Programas e Órgãos Essenciais ao Atendimento de Interesse Público (GOEAIP/GPO), denotando que a percepção da referida verba depende exclusivamente da
área de atuação do servidor
, não possuindo relação com a prestação alguma função específica para que seja devida.

A requerente, por ocupar o cargo de agente de atendimento à saúde, evidentemente atua em área essencial, além de ter demonstrado que recebeu a gratificação em questão ao longo do ano de 2016, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).

Desse modo, faz jus a requerente à indenização, a título de lucros cessantes, dos valores que deixou de receber pela Gratificação por Atuar em Programas e Órgãos Essenciais ao Atendimento de Interesse Público (GOEAIP/GPO), nos meses de dezembro de 2016, e janeiro a abril de 2017, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais).

Por fim, quanto à indenização por danos morais, sabe-se que estes consistem em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta imprudente do apelado, ao amplificar o risco já inerente à direção de veículo automotor, por estar embriagado e sem habilitação, ocasionou diversas lesões físicas à apelante, que se submeteu a uma cirurgia de tornozelo e a uma série de transferências de unidades hospitalares. Além disso, durante a internação, que durou 5 (cinco) dias, relatou dor e limitação funcional do ombro direito.

Mesmo após a alta, em consulta de retorno, constatou-se que a requerente ainda apresentava dor e rigidez articular no ombro, razão pela qual foi encaminhada à fisioterapia.

Portanto, evidencia-se que a situação decorrente da conduta antijurídica do apelado não constitui mero dissabor ou adversidade corriqueira, sendo, na realidade, capaz de ocasionar dor, angústia e sofrimento além do medianamente suportável.

Dito isso, é cediço que a determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Logo, em atenção aos critérios supramencionados e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se suficiente e adequada para compensar os danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 - STJ) e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo;
b)
condenar o requerido ao ressarcimento dos lucros cessantes efetivamente comprovados pela requerente, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), com juros de mora a partir da citação
2
e atualização monetária a partir das respectivas datas em que cada parcela da gratificação GOEAIP/GPO deixou de ser paga à apelante;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros a partir do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento (súmula 362 - STJ).

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
1 BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
(AgInt no AREsp n. 1.639.914/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
a)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 - STJ) e atualização monetária a partir do efetivo prejuízo;
b)
condenar o requerido ao ressarcimento dos lucros cessantes efetivamente comprovados pela requerente, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), com juros de mora a partir da citação
e atualização monetária a partir das respectivas datas em que cada parcela da gratificação GOEAIP/GPO deixou de ser paga à apelante;
c)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com juros a partir do evento danoso e atualização monetária a partir do arbitramento (súmula 362 - STJ). Com a devida condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.